Tribunal: TJSP
Processo: 1109122-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Improcedência. Apelação. Prescrição. Inocorrência. Contratos e aditamentos que impedem a fixação do termo inicial com base na data do primeiro contrato. Título extrajudicial. Contato de prestação de serviços assinado pelas partes e testemunhas. Termo de entrega de obra que não invalida o contrato – base da execução. Nulidade afastada. Tese de exceção de contrato

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Improcedência. Apelação. Prescrição. Inocorrência. Contratos e aditamentos que impedem a fixação do termo inicial com base na data do primeiro contrato. Título extrajudicial. Contato de prestação de serviços assinado pelas partes e testemunhas. Termo de entrega de obra que não invalida o contrato – base da execução. Nulidade afastada. Tese de exceção de contrato não cumprido que não vinga. Serviço prestado e não pago. Apelante que não desincumbiu do ônus da prova. Débito preservado. Sentença mantida. Elevação dos honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1109122-92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO COMERCIAL SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS, é apelado JOCRIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 2/8
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 45145
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1109122-92.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CONDOMÍNIO COMERCIAL SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
APELADO: JOCRIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
Embargos
à
execução.
Sentença.
Improcedência.
Apelação.
Prescrição.
Inocorrência. Contratos e aditamentos que
impedem a fixação do termo inicial com
base na data do primeiro contrato. Título
extrajudicial. Contato de prestação de
serviços
assinado
pelas
partes
e
testemunhas. Termo de entrega de obra que
não invalida o contrato base da execução.
Nulidade afastada. Tese de exceção de
contrato não cumprido que não vinga.
Serviço prestado e não pago. Apelante que
não desincumbiu do ônus da prova. Débito
preservado. Sentença mantida. Elevação dos
honorários. Recurso desprovido.
Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis opôs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 3/8
embargos à execução movida por contra Jocris Prestação de
Serviços de Engenharia Ltda. O d. Juízo 'a quo' julgou
improcedentes os embargos à execução [fls. 360/362].
Irresignado, o embargante apelou, buscando a reforma da
sentença a fim de se extinguir a ação de execução. Alega,
pois, a prescrição parcial do valor exequendo, a
inexigibilidade do título e a exceção do contrato não
cumprido [fls. 365/375]. Negado o efeito suspensivo à
apelação [fls. 387/388]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
389/400].
É o relatório.
Improcedentes os embargos à execução, apelou o
embargante.
De pronto, afasta-se a tese da prescrição defendida
pelo apelante, haja vista que o condomínio confunde as datas
dos contratos e aditamentos assinados entre as partes, a
fim de se beneficiar dessa sua lógica, (que não encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 4/8
nenhum amparo legal ou fático, que permitisse o acolhimento
da tese esdrúxula que defende.
Ele mesmo discorre sobre isso, afirmando que foram
assinados dois contratos, um, em 14/11/2011 e, o outro, em
18/10/2012, com aditamentos feitos (sendo que o último
ocorreu no dia 04/09/2013) e que “regraram acréscimos de
serviços e pagamentos”. [grife]
E porque assim declara, não tem a parte condições de
discriminar a partir de quando passou a correr o prazo
prescricional, dado que não poderia tomar a data do primeiro
contrato para essa finalidade.
Tanto mais isso se dá porque a obra acabou realizada
considerando-se a sucessão de aditamentos aos contratos,
fato esse que não permite, nem permitiria, de modo algum,
que o primeiro contrato servisse de base para a contagem do
prazo prescricional.
O d.juiz de piso, a respeito, assim afirmou com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 5/8
percuciência:
“Não opera prescrição na espécie. A parte embargante
tenta fazer crer que a prescrição correria da data da
assinatura da pactuação: "supostos débitos referentes ao
contrato de prestação de serviços pactuado em 14/11/2011
não são passíveis de execução. Isso porque, em 29/8/2012
as partes assinaram o último aditamento do referido
contrato". Pelo princípio da actio nata, ou mesmo por questão
de lógica, só se poder falar em prescrição quando há inércia
qualificada no tempo. Não há como haver inércia desde que o
contrato é firmado, devendo-se considerar, para este fim
(prestação continuada) a finalização dos serviços. Esta data
é, portanto, o final do prazo de vigência do Contrato de
Prestação de Serviços estabelecido no 4o Termo de
Aditamento, se encerrou em 15/12/2013, oportunidade em
que a Embargada entregou as obras".
É tão patética a defesa feita pelo condomínio a
respeito da prescrição, que, ao tratar da questão da nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 6/8
do título, afirma que não houve a assinatura do Termo do
Recebimento da Obra. Se não houve, impossível estabelecer
a data que teria dado início à contagem do lapso
prescricional.
Fica, aqui, alertado, porém, que a credora ajuizou a
execução em setembro de 2.108. Assim, não há que se falar
em prescrição, por força do disposto no art. 206, § 5o, inciso
I, do Código de Processo Civil, por não ter havido a
ultrapassagem de cinco anos, contados da data da entrega da
obra.
Defende o embargante a nulidade do título executivo
por não estar assinado o Termo de Recebimento da Obra.
Essa defesa se caracteriza muito mais pela intenção
do devedor de protrair o pagamento do saldo devedor do que
propriamente para evitar o processamento da execução.
O fato de o termo não se encontrar assinado, se isso
fosse essencial na relação entre as partes, prejudicaria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 7/8
contratante muito mais que o próprio contratado, eis que ela
não poderia legitimar o uso de suas dependências por
fornecedores e clientes das várias lojas, restaurante e
farmácias.
De toda sorte, há contrato escrito assinado pelas
partes e testemunhas, a permitir que embase a ação de
execução (cf. art. 784, III, CPC).
Quanto ao descumprimento do contrato, diga-se,
apenas, que se não tivesse a empresa ultimado seus serviços,
de acordo com a contratação a que se submeteu, fatalmente
o condomínio teria tomado providências para exigir ou a
prestação de serviços ou o ressarcimento por haver
despendido em favor de terceiro para acabar com a obra.
Nada disso se fez. A razão que se avista é a de que os
serviços estão prestados e não que o embargante pagar por
eles.
Pouco importa a inexistência do termo de entrega da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1109122-92.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 8/8
obra para a solução do presente caso.
Não se pode ficar submetido à forma pretendida pelo
devedora, tanto mais pela razão maior de que não
demonstrou a parte inconformada estar incompleta a obra
para a qual fora contratado o prestador de serviço.
Impossível, por esses fundamentos, o apelo do
embargante.
Responderá o vencido, também, pela elevação dos
honorários advocatícios, por se considerar os serviços
adicionais dos advogados, para 20% sobre o valor atualizado
dado à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o,e 11, do diploma
processual civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica